Tribunal: STF
Processo: HC 92366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA: PEDIDO
   DE ALVARÁ DE SOLTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA
   CAUTELAR IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO SUSCITADA EM
   HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
   CARACTERIZADA.
1. A alegação de ausência de fundamentação
   cautelar idônea no decreto de prisão preventiva não foi suscitada
   no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça:
   supressão de instância caracterizado.
2. A pluralidade de réus,
   a complexidade da causa e o momento processual atual - oitiva de
   testemunhas de defesa - justificam o prazo de prisão do Paciente.
   Inocorrência dos requisitos ensejadores de atendimento ao pleito
   de soltura do Paciente.
3. Habeas corpus indeferido.